Tribunal: TJES
Processo: 5000543-11.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000543-11.2026.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MARIA SIRLENE DE OLIVEIRA TEIXEIRA ALDEIA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TORTURA. PROVA NOVA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. INSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REVISÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, III, do CPP, visando à desconstituição de sentença e acórdão que condenaram a requerente pelo crime de tortura (art. 1º, II, c/c § 4º, II, da Lei nº 9.455/1997), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, sob alegação de prova nova consistente na retratação da vítima, colhida em ação de justificação criminal, com pedido de absolvição (art. 386, V ou VII, do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a retratação da vítima, produzida em justificação criminal sob contraditório, constitui prova nova idônea a desconstituir condenação transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal possui caráter excepcional e não se presta à mera revaloração do conjunto probatório, exigindo prova nova robusta e conclusiva apta a demonstrar, de forma inequívoca, a inocência do condenado.

A prova testemunhal nova é admissível quando produzida em justificação criminal com observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos da jurisprudência do STJ.

A retratação da vítima apresentada é frágil e hesitante, pois revela incerteza quanto aos fatos, diante da alegação de ausência de memória precisa em razão da pouca idade à época.

O novo depoimento não afasta elementos relevantes que indicam a participação da requerente, inclusive a confirmação de condutas agressivas e humilhantes.

O conjunto probatório originário é robusto e harmônico, composto por depoimento judicial detalhado da vítima, corroborado por testemunha presencial, agente policial e laudo de lesões corporais.

A condenação não se baseou exclusivamente na palavra da vítima, mas em múltiplas provas convergentes que evidenciam a prática delitiva e a participação ativa da requerente.

A retratação da vítima, isoladamente e dissociada das demais provas, não possui força para desconstituir a coisa julgada, conforme orientação consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal improcedente.

Tese de julgamento
: 1. A revisão criminal exige prova nova robusta e conclusiva, não se prestando à revaloração probatória. 2. A retratação da vítima em justificação criminal, quando incerta e dissociada do conjunto probatório, não é suficiente para desconstituir condenação transitada em julgado. 3. A prova nova deve demonstrar de forma inequívoca a inocência do condenado para autorizar a revisão do édito condenatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 386, V e VII, e 621, III; Lei nº 9.455/1997, art. 1º, II, e § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 112.310/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/08/2019; STJ, RHC nº 152.297/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28/09/2021; STJ, AgRg nos EDcl no RHC nº 214.969/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/11/2025; TJES, Revisão Criminal nº 5012382-72.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 06/07/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
PRIMEIRO GRUPO DE
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5000543-11.2026.8.08.0000

DATA DA SESSÃO:-11/05/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
MARIA SIRLENE DE OLIVEIRA TEIXEIRA ALDEIA
, com fundamento no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, em face da r. sentença (ID 17913941, p. 28-37) e do v. acórdão (ID 17913941, p. 38-48) que mantiveram sua condenação nos autos da Ação Penal nº 0015708-90.2012.8.08.0028, pela prática do crime tipificado no
artigo 1º, inciso II, c/c § 4º, inciso II, da Lei nº 9.455/1997 (crime de tortura)
, ao cumprimento da pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado
.

A requerente, em sua petição inicial (ID 17780544), sustenta, em resumo, a necessidade de desconstituição da coisa julgada. Alega a existência de
prova nova
, produzida em Ação de Justificação Criminal (Processo nº 5001628-16.2024.8.08.0028), que comprovaria sua inocência. A referida prova consiste no depoimento da vítima, sua enteada, que, agora maior de idade, teria se retratado, afirmando que
não foi agredida pela requerente
e que fora induzida por terceiros a mentir à época dos fatos. Postula, com base nisso, sua
absolvição
, nos termos do artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal.

Em decisão liminar (ID 17890381), o pedido de suspensão dos efeitos da condenação foi indeferido, sendo concedido o benefício da justiça gratuita.

A douta Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial, em parecer, opina pelo conhecimento e desprovimento do pedido revisional.

É o relatório. À revisão.

*

A SRª ADVOGADA KELLI FREITAS ALEIXO DE OLIVEIRA:-

Boa tarde.

Cumprimento Vossas Excelências na pessoa do relator desta revisão criminal, o Desembargador Éder Pontes da Silva. Gostaria também de cumprimentar o revisor, o Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, assim como o membro do Ministério Público. E aqui presentes, os colegas advogados, se porventura também estudantes, estagiários e serventuários.

Excelências, peço vênia, para falar de uma forma menos técnica. Falo como falaria qualquer um do público, qualquer um jurisdicionado.

A situação aqui, trata-se de um processo em que a senhora Maria Sirlene foi condenada por, em tese, ter cometido um crime de tortura em relação à sua enteada, a senhora Miyuki, à época, com oito anos de idade. Essa revisão criminal só foi possível a partir de uma justificação criminal, onde ela, agora maior de idade, prestou um novo depoimento.

Inicialmente, eu quero falar a respeito dessa família. A senhora Miyuki, aos oito anos de idade vivia em um lar totalmente desarraigado. A casa dela era uma grande confusão. O pai era alcoólatra, a mãe havia acabado de falecer, e o pai veio a formar um novo relacionamento com a senhora Maria Sirlene poucos dias após a morte da mãe. Tal situação gerou um conflito muito grande na família.

Dos fatos acontecidos e narrados na denúncia, não há
testemunhas oculares. Eles moravam na zona rural, portanto, todos os vizinhos moravam a certa distância do imóvel deles.

As testemunhas que foram ouvidas são policiais que confirmaram os ferimentos, as lesões, que seriam manchas arrocheadas na pele da menina, e testemunha ocular não existe. A menina apenas que à época, com oito anos de idade foi até a polícia e confirmou os fatos.

Os fatos por ela narrados seriam que após ela tomar um banho, pedir para ir na rua vender uma rifa, houve a negativa por parte da senhora Maria Sirlene, e então ela teimando em ir para a rua vender essas rifas, houve o chamamento do pai para que a contivesse dentro do celular, e ali o pai teria dado nela mangueiradas.

Primeiro ponto, nós sabemos, infelizmente, que pessoas de idade mais simples têm o costume, de fato, de corrigir os seus filhos dessa maneira. Atualmente, graças a Deus, algumas famílias já compreenderam que esse não é o melhor caminho e, em alguns lares, isso cessou. Na minha casa mesmo, eu jamais levantaria a mão para o meu filho.

Só que essa não é a realidade de tantos brasileiros. Tem mudado, mas não tanto.
O pai dela, não compreendendo que isso seria um crime
de tortura, desde o primeiro momento falou, sim, eu dei mangueiradas.

Aqui, o Ministério Público manifestou, no seu parecer, que não seria possível
dizer que não houve o crime, só que em momento nenhum a defesa falou que
não houve o crime, que não houve as lesões. De fato, houve as lesões. Aqui a dúvida seria se a Maria Sirlene participou, sim ou não.

Na justificação criminal, sendo ouvida novamente agora maior de idade, a senhora Miúca esclareceu um fato que à época era desconhecido. A família
materna, após a morte da mãe dela com esse novo relacionamento, passou a nutrir um grande desafeto pela senhora Maria Sirlene. Elas tiveram, sim, as suas rusgas, normal, de convivência, só que neste dia, neste ato, a senhora Maria Sirlene não participou.

E, em justificação criminal, a senhora Miyuki esclareceu um fato. Naquela época, a sua tia Rosiane, que era a pessoa que a acompanhava em cada um dos depoimentos, inclusive ela que assinou junto da menor de idade, o que ela falou foi,
a minha tia me induzia falar isso. A participação que ela disse não é que a Maria Sirlene bateu, é que a Maria Sirlene assegurou. Essa teria sido a atitude de Maria Sirlene. Só que em audiência de justificação ela falou, não houve isso. Quem me bateu foi apenas o meu pai.

A senhora Maria Sirlene está condenada a apenas cinco anos e dez meses por uma
situação, por um crime que ela não cometeu. Tanto não cometeu que a senhora Miyuki, na própria audiência de justificação, chamou ela a todo tempo em que se referia a ela como mãe, mãe, mãe Sirlene. Se a senhora Maria Silene de fato tivesse cometido algo contra ela, teria razão para que ela a chamasse de mãe? Não teria.

Eu peço a Vossas Excelências, com a produção dessa nova prova e a narrativa que ela trouxe em esclarecimento. “Eu fui induzida”. A família passava por um contexto muito difícil. A morte da mãe dela gerou, na família materna, principalmente com o novo relacionamento do pai, que se deu há poucos dias após a morte da mãe, um grande descontentamento. E esse descontentamento da família materna, com a junção de uma tia, a instigando a dizer, sim, a Sirlene te segurou, sim, a Sirlene auxiliou. Isso fez com que uma menina de oito anos de idade mantivesse um depoimento que ela não tinha noção da gravidade.

Atualmente, eu sou contratada para fazer a defesa da Sirlene neste tribunal. O irmão dela me contratou, mas a pessoa que mais me liga para saber notícias da mãe é a senhora Miuk.

No início da faculdade, nos primeiros meses, nos primeiros passos no direito penal, no processo penal, ouvimos o seguinte dizer: o penal, o processo penal, ele deve entrar para resolver um conflito quando nenhuma outra lei, nenhuma outra situação pode resolver, dada a gravidade que é a imposição das nossas leis
criminais.

Neste caso, não se tem feito justiça, muito pelo contrário. Nesse caso, houve a ruptura dessa família. A ruptura de uma família que prosseguiu, ainda que a Sirlene tenha separado do pai dela, ela continuou sendo mãe da Miyuki.

E o que eu penso aqui hoje é para que, Vossa Excelência, diante dessa nova prova produzida, Desempregador Éder Pontes, que possa permitir que a Sra. Sirlene volte para o seio de sua família, principalmente porque ela tem a necessidade de voltar, uma, é inocente. Duas, porque o pai está doente, necessitando de acompanhamento.

E terceiro, enquanto estamos aqui decidindo a vida dela, ela está suspeita de câncer de útero dentro de uma unidade prisional do Estado de Minas Gerais. Já consta no processo dela de execução de pena pedidos para que ela seja levada ao médico. Ela já fez alguns exames. Estamos aguardando resultados, mas ela está doente aguardando aqui a decisão de Vossas Excelências. E peço que permitam que ela volte para casa, porque é inocente.

Agradeço a atenção e espero que esse tribunal faça justiça como sempre, tenho confiança.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE):-

Obrigado, doutora. Com a palavra, o eminente relator, o desembargador Éder Pontes da Silva.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Obrigado, Senhor Presidente.

Cumprimento, respeitosamente, a doutora Kelly Freitas Aleixo de Oliveira pela sua manifestação nesta oportunidade.

A questão em discussão consiste em definir se a retratação da vítima produzida
em justificação criminal subcontraditória constitui prova nova, idônea, a desconstituir a condenação transitada e julgada.

Mas o que acontece? A ilustre advogada traz mais elementos que até então não
foi objeto de apreciação do recurso de revisão criminal. Isso não foi tratado.

Então, Vossa Excelência traz alguns elementos que me chamam a atenção e me obrigam, inevitavelmente, a pedir o retorno dos autos, para uma apreciação da fala de defesa nesta oportunidade.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE):-
Perfeitamente. Os autos retornarão ao gabinete de Vossa Excelência com as respectivas notas.

*

com

DATA DA SESSÃO: 08/06/2026

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR) :-

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral da douta advogada, Dra. Kelli Freitas Aleixo de Oliveira, pedi vista dos autos para melhor analisar o presente caso.

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
MARIA SIRLENE DE OLIVEIRA TEIXEIRA ALDEIA
, com fundamento no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, em face da r. sentença (ID 17913941, p. 28-37) e do v. acórdão (ID 17913941, p. 38-48) que mantiveram sua condenação nos autos da Ação Penal nº 0015708-90.2012.8.08.0028, pela prática do crime tipificado no
artigo 1º, inciso II, c/c § 4º, inciso II, da Lei nº 9.455/1997 (crime de tortura)
, ao cumprimento da pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado
.

A requerente, em sua petição inicial (ID 17780544), sustenta, em resumo, a necessidade de desconstituição da coisa julgada. Alega a existência de
prova nova
, produzida em Ação de Justificação Criminal (Processo nº 5001628-16.2024.8.08.0028), que comprovaria sua inocência. A referida prova consiste no depoimento da vítima, sua enteada, que, agora maior de idade, teria se retratado, afirmando que
não foi agredida pela requerente
e que fora induzida por terceiros a mentir à época dos fatos. Postula, com base nisso, sua
absolvição
, nos termos do artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem. Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da justiça, quando se está diante de um erro judiciário. Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi
do artigo 621, incisos I a III, do Código de Processo Penal), que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiado pela força da coisa julgada, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

No presente caso, a defesa argumenta a existência de prova nova, com fulcro no art. 621, III, do Código de Processo Penal, que seria suficiente a evidenciar que houve contaminação do conjunto probatório que redundou na condenação da requerente.

Nesse particular, a defesa aponta o depoimento da vítima, Miuky Emidio da Silva, colhido em
Ação de Justificação Criminal nº 5001628-16.2024.8.08.0028
(ID 88518106), que teria se retratado quanto à participação da requerente nos fatos que ensejaram a presente ação, o qual seria suficiente a ensejar a absolvição da requerente, com fundamento no artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal.

No ponto, a jurisprudência pátria, em especial a do colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a prova testemunhal nova, para ser admitida em sede de revisão criminal, deve ser produzida em juízo, por meio de justificação criminal, assegurando-se à acusação o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“
para que novas informações

sobre o fato
, quando provenientes de testemunhas, possam ser consideradas elementos de prova, os depoimentos devem ser prestados sob o manto do contraditório e da ampla defesa, por meio da justificação criminal
(AgRg no RHC n. 112.310/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019). [...] (RHC n. 152.297/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 30/9/2021)”.

Isso considerado, verifico que a oitiva da vítima foi realizada sob o crivo do contraditório, com a presença do Ministério Público, conforme termo de audiência (ID 88518106), o que
permite o conhecimento
da presente ação revisional para análise do mérito da prova produzida, na forma do art. 621, III, do Código de Processo Penal.

Superada a questão do cabimento, passo à análise da prova nova.

De início, quanto aos fatos imputados à requerente, rememoro que constou na denúncia (ID 17913941, p. 40) que
“no momento das agressões a denunciada MARIA SIRLENE, companheira do outro acusado, segurou a vítima para que este pudesse agredi-la”
.

A esse respeito, a defesa alega que a retratação da vítima em justificação criminal seria suficiente para desconstituir o édito condenatório, uma vez que teria afirmado em seu novo depoimento que as suas declarações anteriores teriam se dado sob a influência de familiares.

Contudo, uma análise aprofundada do depoimento prestado na justificação criminal, em confronto com o robusto acervo probatório da ação penal originária, leva a conclusão diversa.

É pertinente anotar que o fato apurado nos autos ocorreu em 07/11/2012, quando a vítima contava com apenas 8 anos de idade, sendo a nova oitiva em justificação criminal realizada cerca de 12 anos após os fatos.

Nesse cenário, a vítima, ao ser inquirida sobre os fatos na audiência de justificação, não imprimiu certeza quanto ao narrado, afirmando que não se recordava ao certo dos fatos, uma vez que ainda era criança quando tudo aconteceu.

Conforme consignado na decisão liminar proferida nestes autos (ID 17890381), no novo depoimento colhido em justificação criminal, a vítima afirmou que sua madrasta teria determinado que a ofendida tomasse banho e, mesmo após ter obedecido, a madrasta teria insistido que ela não teria tomado banho de verdade, chamando o seu pai, que então lhe agrediu. Prosseguiu negando ter sido agredida pela requerente na ocasião,
afirmando posteriormente que não se recordava precisamente dos fatos ou de ter sido segurada pela requerente
, uma vez que ainda era muito pequena, recordando-se apenas de ter sido agredida por seu pai. Confirmou, ademais, que a sua madrasta chegou a esfregar uma calcinha em seu rosto. Salientou a existência de conflitos entre o seu genitor e a sua tia que ficou posteriormente responsável por seus cuidados.

Ao ser questionada pelo Promotor de Justiça sobre a dinâmica das agressões sofridas, a ofendida ressaltou que era muito pequena na época, então não se recorda muito a respeito dos fatos, destacando que
"muitas coisas deixei o cérebro levar para não sofrer".

Desse modo, a fragilidade e a incerteza dessa "retratação" ficam evidentes quando a própria vítima admite
não se recordar ao certo dos fatos
.

Dessa forma, reputo que a nova declaração prestada pela vítima não possui a força necessária para infirmar o depoimento detalhado e coerente que ela mesma prestou em juízo durante a instrução criminal, o qual foi corroborado por outros elementos de prova contundentes.

Destaca-se que a vítima
Miuky Emidio da Silva
, ao ser ouvida em juízo nos autos da ação penal
(ID 17914565, p. 189)
, corroborou a declaração que havia prestado na esfera policial, reiterando que a ora requerente a teria segurado e levado para o seu pai, que lhe bateu com “mangueiradas”. Confira-se:

"QUE confirma que seu pai lhe agrediu com uma mangueira de silicone; QUE seu pai ficou nervoso porque a declarante gritou com Sirlene, esposa dele; QUE seu pai depois de lhe agredir rasgou as rifas de escola que a declarante estava vendendo; QUE não foi a primeira vez que seu pai lhe agrediu, já tendo ele batido na declarante com cinto e carregador de celular; [...]
QUE Sirlene, sua madrasta, também maltratava a declarante, se recordando de um episódio em que ela esfregou uma calcinha no rosto da declarante; QUE quando seu pai pegou a mangueira para lhe bater, a declarante correu e caiu ao chão, momento em que Sirlene a pegou pelo braço e a levou para seu pai, que deu as mangueiradas nela; QUE Sirlene costumava xingar a declarante, chamando-a de 'filha de puta'
.".

Em sentido semelhante, a testemunha
Maria Francisca dos Santos Souza (ID 17914565, p. 187),
vizinha da vítima, confirmou em juízo a agressividade com que a criança era tratada tanto por seu genitor quanto pela sua madrasta, ora requerente. Vejamos:

“... que era vizinha dos acusados;
que em diversas oportunidades ouviu e viu eles maltratando a criança Miucky
; que ambos os acusados, assim como a filha de Sirlene, batiam na criança;
que várias vezes a menina ficou marcada, chegando a ter que ir para a escola com blusa de manga comprida para disfarçar
; que é mãe de Roseane, que atualmente está com a guarda de Miucky; que no dia em que a Miucky foi agredida com a mangueira, não estava em casa, mas foi avisada do ocorrido por Roseane, que pediu sua ajuda para socorrê-la; que tem conhecimento
que muitas das agressões eram motivadas pelo fato de que ambos os acusados bebiam muito
;
que ficou sabendo do episódio em que Miucky teria sido abusada sexualmente por um rapaz chamado Anderson, que frequentava a casa dos acusados
; que o acusado Carlos soube do ocorrido, mas não fez nada;
que Miucky também era ofendida diariamente pelos acusados
; que os problemas começaram quando Carlos passou a conviver com Sirlene, pois antes disso ele era um pai normal”.

Já o policial militar
Lucas Almança Justo
, em seu depoimento judicial (ID 17914565, p. 186), narrou quanto às lesões sofridas pela vítima:

"QUE confirma o depoimento prestado perante a Autoridade Policial de fls. 10;
QUE chegou a visualizar as lesões na menor, podendo dizer que eram muitas, mas superficiais, ou seja, apenas marcas da mangueira
; QUE pelo que se recorda, alguém da escola ficou sabendo das lesões e acionou o Conselho Tutelar".

Como se vê, o depoimento original da vítima foi rico em detalhes, especificando a conduta da requerente, que não apenas presenciou a tortura, mas
participou ativamente ao segurar a criança para que o genitor a agredisse
. Essa narrativa foi fortemente corroborada pelo depoimento da vizinha, que confirmou o histórico de maus-tratos por parte de
ambos os acusados
, e pelo policial que visualizou as marcas no corpo da criança.

O laudo de lesões corporais atestou, ademais, as lesões sofridas, as quais são compatíveis com a narrativa da vítima em juízo.

Dessa forma, na ação penal originária, a condenação da requerente não se baseou unicamente na palavra da vítima, mas em um conjunto probatório sólido e harmônico que corroborou os fatos e o histórico de violência do genitor e da requerente contra a vítima, que contava com apenas 08 (oito) anos de idade ao tempo dos fatos.

Assim, a retratação apresentada em sede de justificação, além de hesitante, não foi apta a desconstituir a coerência e a robustez do acervo probatório original.

A alegação de que "não se recorda precisamente dos fatos" enfraquece a própria retratação, tornando-a incapaz de sobrepor-se à certeza que emanou do conjunto de provas que levou à condenação.

No ponto, a jurisprudência é clara ao afirmar que a retratação da vítima, por si só, não conduz obrigatoriamente à absolvição, devendo ser analisada com cautela e em confronto com os demais elementos dos autos. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA NOVA. RECURSO IMPROVIDO. [...]
5. A retratação da vítima, apresentada em sede de justificação criminal, foi considerada dissociada das demais provas dos autos, não sendo apta a desconstituir a condenação por estupro de vulnerável.
6. A retratação foi objeto de apreciação no processo originário e em recursos subsequentes, sendo considerada insuficiente para descaracterizar a prática ilícita, conforme fundamentação das instâncias ordinárias.
7. A revisão criminal tem caráter excepcional e somente é admitida quando a prova nova demonstra, de forma flagrante e estreme de dúvidas, a inocência do condenado, o que não se verificou no caso em análise.
8. O rito do habeas corpus não admite o revolvimento de matéria fático-probatória, sendo inviável a revaloração das provas já analisadas pelas instâncias ordinárias. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A retratação da vítima, apresentada em sede de justificação criminal, não conduz necessariamente à absolvição, especialmente quando dissociada das demais provas dos autos. 2. A revisão criminal somente é admitida quando a prova nova demonstra, de forma flagrante e estreme de dúvidas, a inocência do condenado. 3. O rito do habeas corpus não admite o revolvimento de matéria fático-probatória para revaloração de provas já analisadas pelas instâncias ordinárias. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, III; CPP, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 821.990/SP, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16.10.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.613.767/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 908.008/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024. (AgRg nos EDcl no RHC n. 214.969/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 18/11/2025).

REVISÃO CRIMINAL. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PROVA NOVA. INSUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REVISIONAL JULGADA

IMPROCEDENTE.
1.A Revisão criminal é uma espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal. 2. O pedido revisional funda-se na alegação de que há prova nova, produzida em justificação criminal, que seria apta a desconstituir o decreto condenatório. 3. Na Justificação Criminal, foi ouvida a testemunha que não apresentou relato conclusivo e baseado em certeza a respeito dos fatos ocorridos naquela data. 4. Em contrapartida, há depoimentos contrários à nova prova e suficientes à manutenção da condenação.
5. As novas declarações da testemunha, prestadas em sede de justificação criminal, não são suficientes a

provar a inocência dos revisionandos e desconstituir a presunção de veracidade das demais provas colhidas e que foram aptas ao decreto condenatório proferido pelo Tribunal do Júri, devidamente

mantido

por este Eg. TJES ao julgar a Apelação Criminal. Precedente do STJ.
6. Pedido revisional improcedente. (TJES, Revisão Criminal nº
5012382-72.2022.8.08.0000
, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, julgado em 06/07/2023).

Diante do cenário acima, tem-se que, no presente caso, a
prova nova não se revelou apta a demonstrar, de forma flagrante e estreme de dúvidas, a inocência da condenada
ou a existência de um erro judiciário, razão pela qual deve ser mantida a condenação da requerente.

Por fim, não merece acolhimento a alegação trazida em sustentação oral no sentido de que a requerente deveria ser absolvida pelo fato de a vítima a chamar de "mãe" durante a oitiva realizada em sede de justificação criminal. Tal circunstância é perfeitamente compreensível em decorrência da tenra idade em que a vítima (que é órfã de mãe) passou a conviver com a madrasta, o que naturalmente justifica o desenvolvimento do vínculo afetivo e da nomenclatura utilizada, ainda que a relação familiar tenha sido permeada por grave violência.

Tanto o é que, ao ser questionada sobre a conduta do pai durante a mesma audiência de justificação, a vítima expressamente consignou que preferia ter continuado a residir com ele apesar da agressão sofrida, justificando, sob sua óptica, que "pai é pai". Evidencia-se, assim, que as expressões de afeto ou a manutenção dos laços de parentesco simbólicos não têm o condão de apagar o histórico delitivo ou de infirmar a autoria do crime de tortura amplamente demonstrado na ação penal.

À luz do exposto,
CONHEÇO
da presente revisão criminal e, no mérito,
JULGO-A IMPROCEDENTE
, mantendo integralmente o acórdão condenatório.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA DE AZEVEDO (REVISOR):-

Acompanho.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

PEDRO VALLS FEU ROSA;

WILLIAN SILVA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5000543-11.2026.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARIA SIRLENE DE OLIVEIRA TEIXEIRA ALDEIA

Advogado(s) do reclamante: KELLI FREITAS ALEIXO DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral da douta advogada, Dra. Kelli Freitas Aleixo de Oliveira, pedi vista dos autos para melhor analisar o presente caso.

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
MARIA SIRLENE DE OLIVEIRA TEIXEIRA ALDEIA
, com fundamento no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, em face da r. sentença (ID 17913941, p. 28-37) e do v. acórdão (ID 17913941, p. 38-48) que mantiveram sua condenação nos autos da Ação Penal nº 0015708-90.2012.8.08.0028, pela prática do crime tipificado no
artigo 1º, inciso II, c/c § 4º, inciso II, da Lei nº 9.455/1997 (crime de tortura)
, ao cumprimento da pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado
.

A requerente, em sua petição inicial (ID 17780544), sustenta, em resumo, a necessidade de desconstituição da coisa julgada. Alega a existência de
prova nova
, produzida em Ação de Justificação Criminal (Processo nº 5001628-16.2024.8.08.0028), que comprovaria sua inocência. A referida prova consiste no depoimento da vítima, sua enteada, que, agora maior de idade, teria se retratado, afirmando que
não foi agredida pela requerente
e que fora induzida por terceiros a mentir à época dos fatos. Postula, com base nisso, sua
absolvição
, nos termos do artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem. Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da justiça, quando se está diante de um erro judiciário. Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi
do artigo 621, incisos I a III, do Código de Processo Penal), que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiado pela força da coisa julgada, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

No presente caso, a defesa argumenta a existência de prova nova, com fulcro no art. 621, III, do Código de Processo Penal, que seria suficiente a evidenciar que houve contaminação do conjunto probatório que redundou na condenação da requerente.

Nesse particular, a defesa aponta o depoimento da vítima, Miuky Emidio da Silva, colhido em
Ação de Justificação Criminal nº 5001628-16.2024.8.08.0028
(ID 88518106), que teria se retratado quanto à participação da requerente nos fatos que ensejaram a presente ação, o qual seria suficiente a ensejar a absolvição da requerente, com fundamento no artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal.

No ponto, a jurisprudência pátria, em especial a do colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a prova testemunhal nova, para ser admitida em sede de revisão criminal, deve ser produzida em juízo, por meio de justificação criminal, assegurando-se à acusação o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“
para que novas informações

sobre o fato
, quando provenientes de testemunhas, possam ser consideradas elementos de prova, os depoimentos devem ser prestados sob o manto do contraditório e da ampla defesa, por meio da justificação criminal
(AgRg no RHC n. 112.310/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019). [...] (RHC n. 152.297/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 30/9/2021)”.

Isso considerado, verifico que a oitiva da vítima foi realizada sob o crivo do contraditório, com a presença do Ministério Público, conforme termo de audiência (ID 88518106), o que
permite o conhecimento
da presente ação revisional para análise do mérito da prova produzida, na forma do art. 621, III, do Código de Processo Penal.

Superada a questão do cabimento, passo à análise da prova nova.

De início, quanto aos fatos imputados à requerente, rememoro que constou na denúncia (ID 17913941, p. 40) que
“no momento das agressões a denunciada MARIA SIRLENE, companheira do outro acusado, segurou a vítima para que este pudesse agredi-la”
.

A esse respeito, a defesa alega que a retratação da vítima em justificação criminal seria suficiente para desconstituir o édito condenatório, uma vez que teria afirmado em seu novo depoimento que as suas declarações anteriores teriam se dado sob a influência de familiares.

Contudo, uma análise aprofundada do depoimento prestado na justificação criminal, em confronto com o robusto acervo probatório da ação penal originária, leva a conclusão diversa.

É pertinente anotar que o fato apurado nos autos ocorreu em 07/11/2012, quando a vítima contava com apenas 8 anos de idade, sendo a nova oitiva em justificação criminal realizada cerca de 12 anos após os fatos.

Nesse cenário, a vítima, ao ser inquirida sobre os fatos na audiência de justificação, não imprimiu certeza quanto ao narrado, afirmando que não se recordava ao certo dos fatos, uma vez que ainda era criança quando tudo aconteceu.

Conforme consignado na decisão liminar proferida nestes autos (ID 17890381), no novo depoimento colhido em justificação criminal, a vítima afirmou que sua madrasta teria determinado que a ofendida tomasse banho e, mesmo após ter obedecido, a madrasta teria insistido que ela não teria tomado banho de verdade, chamando o seu pai, que então lhe agrediu. Prosseguiu negando ter sido agredida pela requerente na ocasião,
afirmando posteriormente que não se recordava precisamente dos fatos ou de ter sido segurada pela requerente
, uma vez que ainda era muito pequena, recordando-se apenas de ter sido agredida por seu pai. Confirmou, ademais, que a sua madrasta chegou a esfregar uma calcinha em seu rosto. Salientou a existência de conflitos entre o seu genitor e a sua tia que ficou posteriormente responsável por seus cuidados.

Ao ser questionada pelo Promotor de Justiça sobre a dinâmica das agressões sofridas, a ofendida ressaltou que era muito pequena na época, então não se recorda muito a respeito dos fatos, destacando que
"muitas coisas deixei o cérebro levar para não sofrer".

Desse modo, a fragilidade e a incerteza dessa "retratação" ficam evidentes quando a própria vítima admite
não se recordar ao certo dos fatos
.

Dessa forma, reputo que a nova declaração prestada pela vítima não possui a força necessária para infirmar o depoimento detalhado e coerente que ela mesma prestou em juízo durante a instrução criminal, o qual foi corroborado por outros elementos de prova contundentes.

Destaca-se que a vítima
Miuky Emidio da Silva
, ao ser ouvida em juízo nos autos da ação penal
(ID 17914565, p. 189)
, corroborou a declaração que havia prestado na esfera policial, reiterando que a ora requerente a teria segurado e levado para o seu pai, que lhe bateu com “mangueiradas”. Confira-se:

"QUE confirma que seu pai lhe agrediu com uma mangueira de silicone; QUE seu pai ficou nervoso porque a declarante gritou com Sirlene, esposa dele; QUE seu pai depois de lhe agredir rasgou as rifas de escola que a declarante estava vendendo; QUE não foi a primeira vez que seu pai lhe agrediu, já tendo ele batido na declarante com cinto e carregador de celular; [...]
QUE Sirlene, sua madrasta, também maltratava a declarante, se recordando de um episódio em que ela esfregou uma calcinha no rosto da declarante; QUE quando seu pai pegou a mangueira para lhe bater, a declarante correu e caiu ao chão, momento em que Sirlene a pegou pelo braço e a levou para seu pai, que deu as mangueiradas nela; QUE Sirlene costumava xingar a declarante, chamando-a de 'filha de puta'
.".

Em sentido semelhante, a testemunha
Maria Francisca dos Santos Souza (ID 17914565, p. 187),
vizinha da vítima, confirmou em juízo a agressividade com que a criança era tratada tanto por seu genitor quanto pela sua madrasta, ora requerente. Vejamos:

“... que era vizinha dos acusados;
que em diversas oportunidades ouviu e viu eles maltratando a criança Miucky
; que ambos os acusados, assim como a filha de Sirlene, batiam na criança;
que várias vezes a menina ficou marcada, chegando a ter que ir para a escola com blusa de manga comprida para disfarçar
; que é mãe de Roseane, que atualmente está com a guarda de Miucky; que no dia em que a Miucky foi agredida com a mangueira, não estava em casa, mas foi avisada do ocorrido por Roseane, que pediu sua ajuda para socorrê-la; que tem conhecimento
que muitas das agressões eram motivadas pelo fato de que ambos os acusados bebiam muito
;
que ficou sabendo do episódio em que Miucky teria sido abusada sexualmente por um rapaz chamado Anderson, que frequentava a casa dos acusados
; que o acusado Carlos soube do ocorrido, mas não fez nada;
que Miucky também era ofendida diariamente pelos acusados
; que os problemas começaram quando Carlos passou a conviver com Sirlene, pois antes disso ele era um pai normal”.

Já o policial militar
Lucas Almança Justo
, em seu depoimento judicial (ID 17914565, p. 186), narrou quanto às lesões sofridas pela vítima:

"QUE confirma o depoimento prestado perante a Autoridade Policial de fls. 10;
QUE chegou a visualizar as lesões na menor, podendo dizer que eram muitas, mas superficiais, ou seja, apenas marcas da mangueira
; QUE pelo que se recorda, alguém da escola ficou sabendo das lesões e acionou o Conselho Tutelar".

Como se vê, o depoimento original da vítima foi rico em detalhes, especificando a conduta da requerente, que não apenas presenciou a tortura, mas
participou ativamente ao segurar a criança para que o genitor a agredisse
. Essa narrativa foi fortemente corroborada pelo depoimento da vizinha, que confirmou o histórico de maus-tratos por parte de
ambos os acusados
, e pelo policial que visualizou as marcas no corpo da criança.

O laudo de lesões corporais atestou, ademais, as lesões sofridas, as quais são compatíveis com a narrativa da vítima em juízo.

Dessa forma, na ação penal originária, a condenação da requerente não se baseou unicamente na palavra da vítima, mas em um conjunto probatório sólido e harmônico que corroborou os fatos e o histórico de violência do genitor e da requerente contra a vítima, que contava com apenas 08 (oito) anos de idade ao tempo dos fatos.

Assim, a retratação apresentada em sede de justificação, além de hesitante, não foi apta a desconstituir a coerência e a robustez do acervo probatório original.

A alegação de que "não se recorda precisamente dos fatos" enfraquece a própria retratação, tornando-a incapaz de sobrepor-se à certeza que emanou do conjunto de provas que levou à condenação.

No ponto, a jurisprudência é clara ao afirmar que a retratação da vítima, por si só, não conduz obrigatoriamente à absolvição, devendo ser analisada com cautela e em confronto com os demais elementos dos autos. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA NOVA. RECURSO IMPROVIDO. [...]
5. A retratação da vítima, apresentada em sede de justificação criminal, foi considerada dissociada das demais provas dos autos, não sendo apta a desconstituir a condenação por estupro de vulnerável.
6. A retratação foi objeto de apreciação no processo originário e em recursos subsequentes, sendo considerada insuficiente para descaracterizar a prática ilícita, conforme fundamentação das instâncias ordinárias.
7. A revisão criminal tem caráter excepcional e somente é admitida quando a prova nova demonstra, de forma flagrante e estreme de dúvidas, a inocência do condenado, o que não se verificou no caso em análise.
8. O rito do habeas corpus não admite o revolvimento de matéria fático-probatória, sendo inviável a revaloração das provas já analisadas pelas instâncias ordinárias. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A retratação da vítima, apresentada em sede de justificação criminal, não conduz necessariamente à absolvição, especialmente quando dissociada das demais provas dos autos. 2. A revisão criminal somente é admitida quando a prova nova demonstra, de forma flagrante e estreme de dúvidas, a inocência do condenado. 3. O rito do habeas corpus não admite o revolvimento de matéria fático-probatória para revaloração de provas já analisadas pelas instâncias ordinárias. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, III; CPP, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 821.990/SP, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16.10.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.613.767/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 908.008/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024. (AgRg nos EDcl no RHC n. 214.969/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 18/11/2025).

REVISÃO CRIMINAL. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PROVA NOVA. INSUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REVISIONAL JULGADA

IMPROCEDENTE.
1.A Revisão criminal é uma espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal. 2. O pedido revisional funda-se na alegação de que há prova nova, produzida em justificação criminal, que seria apta a desconstituir o decreto condenatório. 3. Na Justificação Criminal, foi ouvida a testemunha que não apresentou relato conclusivo e baseado em certeza a respeito dos fatos ocorridos naquela data. 4. Em contrapartida, há depoimentos contrários à nova prova e suficientes à manutenção da condenação.
5. As novas declarações da testemunha, prestadas em sede de justificação criminal, não são suficientes a

provar a inocência dos revisionandos e desconstituir a presunção de veracidade das demais provas colhidas e que foram aptas ao decreto condenatório proferido pelo Tribunal do Júri, devidamente

mantido

por este Eg. TJES ao julgar a Apelação Criminal. Precedente do STJ.
6. Pedido revisional improcedente. (TJES, Revisão Criminal nº
5012382-72.2022.8.08.0000
, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, julgado em 06/07/2023).

Diante do cenário acima, tem-se que, no presente caso, a
prova nova não se revelou apta a demonstrar, de forma flagrante e estreme de dúvidas, a inocência da condenada
ou a existência de um erro judiciário, razão pela qual deve ser mantida a condenação da requerente.

Por fim, não merece acolhimento a alegação trazida em sustentação oral no sentido de que a requerente deveria ser absolvida pelo fato de a vítima a chamar de "mãe" durante a oitiva realizada em sede de justificação criminal. Tal circunstância é perfeitamente compreensível em decorrência da tenra idade em que a vítima (que é órfã de mãe) passou a conviver com a madrasta, o que naturalmente justifica o desenvolvimento do vínculo afetivo e da nomenclatura utilizada, ainda que a relação familiar tenha sido permeada por grave violência.

Tanto o é que, ao ser questionada sobre a conduta do pai durante a mesma audiência de justificação, a vítima expressamente consignou que preferia ter continuado a residir com ele apesar da agressão sofrida, justificando, sob sua óptica, que "pai é pai". Evidencia-se, assim, que as expressões de afeto ou a manutenção dos laços de parentesco simbólicos não têm o condão de apagar o histórico delitivo ou de infirmar a autoria do crime de tortura amplamente demonstrado na ação penal.

À luz do exposto,
CONHEÇO
da presente revisão criminal e, no mérito,
JULGO-A IMPROCEDENTE
, mantendo integralmente o acórdão condenatório.

É como voto.

Vitória, 14 de abril de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator, para julgar improcedente a revisão criminal.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.